Tribunal: TJDFT
Processo: 0753703-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. FORNECER BEBIDA ALCOÓLICA À CRIANÇA E ADOLESCENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. AFASTADA PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA. INVIABILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PLEITO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal não pode ser utilizada para o reexame de provas. Seu escopo é a retificação de erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses enumeradas no artigo 621 do Código de Processo Penal. As provas trazidas pela defesa não podem ser tidas como novas, porquanto relacionadas a declarações e fatos exaustivamente analisados na ação penal que condenou o requerente.
2. A prova nova mencionada no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal deve ser pré-constituída e produzida sob o crivo do contraditório, em audiência de justificação.
3. A ata notarial, embora representada por declaração tomada via escritura pública, não se qualifica como “prova nova” e não ostenta relevância o bastante para viabilizar a absolvição pretendida, pois, é produzida de forma unilateral, sem o devido contraditório.
4. Revisional julgada improcedente.